Tribunal: STM
Processo: 7000684-12.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000684-12.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA
ADVOGADOS: IEDA RIBEIRO DE SOUZA E RUYTER DE MIRANDA BARCELOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao presente Agravo Interno, mantendo
inalterada a Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº
7000443-38.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e
lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência
dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, nos termos do
voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b8a70d6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000684-12.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA E RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 551 CPPM. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE
ERROR IN JUDICANDO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A revisão criminal tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em
decorrência de algum erro judiciário, desde que ocorridos um dos casos elencados no art. 551 do CPM.
II - O rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não sendo possível as partes utilizarem desta ação
autônoma de impugnação com o fim de rediscutir toda a matéria já debatida nas instâncias inferiores.
Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao presente Agravo
Interno, mantendo inalterada a Decisão monocrática proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000443-
38.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser incabível, e lhe negou seguimento, com fulcro no
art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b8a70d6

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000684-12.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. IEDA RIBEIRO DE SOUZA E RUYTER DE MIRANDA BARCELOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pela defesa constituída de CARLOS ALBERTO BACCINI
BARBOSA, por meio do qual se insurge contra a decisão monocrática da lavra deste Relator, prolatada nos
autos da Revisão Criminal nº 7000443-38.2020.7.00.0000, que não conheceu daquela por ser manifestamente
incabível, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno deste STM (Evento
15, Proc. nº 7000443-38.2020.7.00.0000).
2. A referida Revisão Criminal objetiva a reforma do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 59-
32.2012.7.08.0008 que, por unanimidade, manteve a Sentença exarada pelo Conselho Especial de Justiça da 8ª
CJM, que condenou o ora agravante à pena de 4 (quatro) anos de reclusão como incurso, por quatro vezes,
no artigo 303, caput, c/c o art. 53 ambos do Código Penal Militar, e o art. 71 do Código Penal comum, com
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. Alega que as acusações contra o
revisionando são despidas de fundamento, devendo ser reconhecida sua absolvição. Para tanto, reanalisa
provas dos autos e solicita a juntada de uma prova nova consistente em uma perícia independente, realizada
pela defesa, em 16/1/2018, Perícia Técnica 001/2018, conforme preconiza a alínea "c" do art. 551 do CPPM.
3. Após análise dos referidos autos, proferi decisão em que não conheci da referida Revisão Criminal, por ser
incabível, e lhe neguei seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
4. Irresignada, a defesa constituída de CARLOS ALBERTO BACCINI BARBOSA interpôs o presente Agravo
Regimental, com fulcro no art. 118, inciso I, do Regimento Interno do STM, requerendo a retratação da r.
decisão Monocrática que não conheceu da r. Revisão Criminal interposta, ou quando não, que ejam remetidos
os autos para o Plenário, a fim de que seja provido o presente Agravo, dando-se provimento à Revisão
Criminal (Evento 1).
5. Alega que a negativa não pode prosperar porque se funda "única e exclusivamente da manifestação do
representante da Procuradoria Geral da Justiça Militar", que teria presumido que o Tribunal de Contas da União
se equivocou ou desconhece quem teria concluído a obra. Sustenta que a decisão ora combatida não examinou
que a discussão arguida dentro do parecer do Ministério Público e por ele transcrito é uma discussão Meritória,
o que daria ensejo a alínea "a", do artigo 551, do CPPM. Assim, julga injusta a decisão porque a r. Revisão
Criminal trata da valoração das provas, e não da rediscussão do mérito, eis que é o caso de uma ação e não de
recurso.
6. Ressalta, ainda, que as provas não foram examinadas sob o critério técnico de perícia de Engenharia e que a
perícia realizada, segundo o Ministério Público, 7 (sete) anos depois, já havia sido debatida pela testemunha
Arnaldo quando ouvida em seu depoimento. Assevera que as provas que foram examinadas pelo Ministério
Público e reiteradas pelo Ministro Relator admitem discussão, eis que foram rechaçadas pelo Tribunal de
Contas da União. Afirma que o recebimento da obra ocorreu e por isto isentou o agravante de qualquer débito,
má-fé, desvio ou apropriação. Conclui que a prova está sedimentada nos pareceres do Tribunal de Contas da
União e da proposta juntada, nos termos da alínea "c" do artigo 551do Código de Processo Penal Militar, que
fala sobre prova nova, razão pela qual a revisão criminal deve ser conhecida e provida para absolver o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b8a70d6
agravante do delito de Peculato.
7. Em 2/10/2020, proferi despacho abrindo vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar a fim de oportunizar,
nos termos do § 1º do art.123 do RISTM, manifestação acerca da matéria discutida em grau recursal (Evento
5).
8. A PGJM, em contraminuta da lavra do Dr. Alexandre Carlos Humberto Concesi, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, pugna pelo desprovimento do presente recurso, para que se mantenha, na íntegra, a decisão
ora recorrida. Assevera que a defesa não demonstrou nenhum argumento hábil a reverter a decisão
denegatória ora impugnada, mas somente reitera as teses trazidas na r. Revisão Criminal. Assim, conclui pela
ausência de fatos novos que pudessem ensejar a incidência das alíneas "a" e "c" do artigo 551 do Código Penal
Militar.
9. Argumenta que não foram trazidos elementos novos capazes de invalidar todas as provas já produzidas e as
quais já foram exaustivamente analisadas por este STM no julgamento da referida Apelação. Por fim, ressalta
que o Agravante não foi capaz de comprovar a suposta contrariedade da Decisão Monocrática ora agravada à
prova dos autos, razão pela qual deve ser ratificada (Evento 9).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b8a70d6
VOTO

No que diz respeito ao cabimento do presente Agravo Interno, não há dúvida de que as normas regimentais
sobre essa classe recursal visam viabilizar a possibilidade de as partes debaterem o mérito da decisão
monocrática agravada, de forma a trazer certa segurança jurídica em relação à expectativa de que realmente
será produzida a decisão colegiada prevista na norma. Senão, vejamos o que dispõe o nosso Regimento
Interno, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator que causar prejuízo às partes;
II - sem efeito suspensivo, contra decisão do relator proferida nos casos do art. 112 deste
Regimento;
III - contra decisão do Presidente nos casos do inciso XXVIII do art. 6º deste Regimento;
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno.
Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente, conforme o caso. Nas
hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada ouvirá a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de cinco dias. Na incidência dos
incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias para contra-arrazoar o Agravo interposto.
§ 2º O Presidente ou o relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão impugnada;
caso contrário, submeterá o Agravo ao julgamento do Plenário, computando-se,
também, o seu voto.
§ 3º A decisão do Plenário constará de acórdão lavrado de acordo com o artigo 52,
aplicando-se, no que couber, as disposições constantes dos artigos 53, 54 e 55.
(Grifo nosso).
2. Percebe-se que o pressuposto da tempestividade foi plenamente atendido, considerando que a intimação
eletrônica da Decisão ora recorrida foi expedida para a Defesa do agravante em 21/9/2020, tendo sido
confirmada em 28/9/2020, mesma data em que foi interposto o presente Agravo Interno (Eventos 18, 22 e 23,
Processo nº 7000443-38.2020.7.00.0000).
3. Dessa forma, como foram preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do
Agravo Interno, conheço do presente recurso.
4. Passa-se, então, à análise do mérito.
5. Inicialmente, verifica-se, de plano, que o inconformismo do agravante se renova mais uma vez, sob a
alegação de que a Decisão monocrática ora recorrida foi contrária à prova dos autos e de que não considerou
ou mesmo examinou alguns documentos que determinam a absolvição do acusado.
6. Conforme restou evidente, a Defesa do agravante sequer trouxe elementos para que fosse
possível superar o juízo de admissibilidade da Revisão ajuizada, pois rediscute as matérias já debatidas
pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar.
7. Daí o motivo pelo qual foi pontuado na Decisão recorrida que a revisão criminal, como ação autônoma de
impugnação, tem o objetivo de rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em decorrência de algum
erro judiciário, ou seja, a decisão impugnada deve ter ocorrido em um dos casos elencados no art. 551 do CPM:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b8a70d6
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
8. Isso porque o rol previsto no art. 551 do CPPM é taxativo, não podendo o pleito se desbordar das hipóteses
anteriormente relacionadas, como pretende o agravante, o qual não apresentou qualquer substrato para que
fosse possível o conhecimento da Revisão Criminal, restando evidente que o recorrente, nas entrelinhas de sua
Petição Inicial, buscava, na verdade, rediscutir toda a matéria já exaustivamente debatida em
Primeira e em Instância superior da JMU.
9. A esse respeito, é firme o entendimento no âmbito dos tribunais e desta Corte quando o requerente não
apresenta qualquer fato novo capaz de comprovar que a condenação se encontra eivada de error in judicando,
ou, ainda, quando pretenda rediscutir matéria fática já deduzida nos autos, a exemplo dos seguinte
precedentes, in litteris:
"AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESES DE
CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das
hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade,
em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já
analisadas) que ensejaram a condenação.
2. Na espécie, verifica-se que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo rescisório, apenas
se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na orientação desta Corte de que é
irrelevante, para a configuração do delito sexual contra vulnerável, que haja contato físico
entre o ofensor e o ofendido.
3. Agravo regimental não provido.". (AgRg na RvCr 5.022/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020). (Grifo nosso.)

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
UNANIMIDADE.
Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses elencadas no art. 551
do CPPM não são identificadas na inicial. Não é função da Revisão Criminal o
reexame de questões fáticas e probatórias, mas a apreciação de fatos, trazidos pela
Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento. A Revisão Criminal não configura
instância recursal, não podendo meras irresignações representarem instrumento fundamental
para se realizar revisão ou rescisão de decisum, sob o manto da coisa julgada. Acolhida a
arguição do Relator de não conhecimento do pleito revisional. Decisão unânime.".
(STM, Revisão criminal nº 700437-65.2019.7.00.0000, Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Julgado em 4/3/2020.). (Grifo nosso).
10. Assim, os argumentos defensivos não merecem amparo, em que pese a Defesa sustente que a r. Decisão
ora impugnada "louva-se quase que única e exclusivamente da manifestação do representante da
Procuradoria Geral da Justiça Militar" e que "o que o Ministério Público presume é única e exclusivamente, que
o Tribunal de Contas da União se equivocou, ou "desconhece quem de fato as concluiu"".
11. A Decisão ora recorrida, como visto, inicialmente constatou que a r. ação autônoma não atendia aos
requisitos necessários à sua interposição. E, junto a isso, considerou a suposta prova nova apresentada,
consistente na perícia técnica particular realizada mais de 7 (sete) anos após o encerramento das obras,
ocasião em que deixou evidente que não havia dúvidas quanto à mencionada conclusão. Contudo, esta teria
sido realizada pelo próprio Exército Brasileiro e não pelas empresas contratadas, conforme se verifica no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b8a70d6
seguinte trecho (Evento 15, Processo nº 7000443-38.2020.7.00.0000):
"15. Considerando como prova nova, apresenta uma perícia técnica particular (Evento 1, doc.
21) realizada após transcorridos mais de 7 (sete) anos do final das obras realizadas na BR-163,
mediante o convênio celebrado entre o Exército Brasileiro e o então DNER.
16. A referida perícia atesta que as obras foram concluídas e que o ora revisionando teria sido
"o responsável pelo projeto, planejamento, e fiscalização da obra, tendo seguido todas as
normas e especificações". Conclui ainda que suas "medições são compatíveis com a realidade-
física e temporal da execução dos serviços, e não seria possível a obra se encontrar nas
condições atuais, se não obedecesse os aspectos técnicos e legais".
17. Ora, como já mencionado acima, referida perícia foi realizada mais de 7 (sete) anos após as
obras terem sido encerradas e, de fato, elas foram concluídas, contudo, não pelas
empresas contratadas para a execução das obras, consoante restou-se
exaustivamente demonstrado na instrução processual, mas pelo próprio
Exército Brasileiro." (Grifos nossos).
12. Ademais, no que tange aos Pareceres técnicos do Tribunal de Contas da União juntados pela Defesa, mais
uma vez o Decisum ora vergastado demonstrou que eles não foram capazes de "afastar a existência do delito
devidamente comprovado na esfera penal", mas, tão somente, considerou que as obras foram concluídas - o
que já era sabido, uma vez que o próprio Exército Brasileiro se encarregou de fazê-lo.
13. A r. Decisão ressaltou ainda o caráter meramente opinativo dos Pareceres, além do fato de que a Tomada
de Contas Especial nº 018.530/2002-3, a que se referem, está pendente de julgamento. Cito abaixo o aludido
trecho:
"18. E, ainda assim, tentando contrariar o Acórdão proferido pelo STM em sede de Apelação,
em que ficou deliberadamente comprovado que as obras da BR.163/PA foram concluídas pelo
Exército Brasileiro (e não pelas empresas contratadas), mais de dois meses após ajuizada a
ação revisional, a defesa apresentou uma petição de 'emenda à inicial' para "para acrescentar
o inciso "c" do art. 551 do CPPM, ante o parecer do Tribunal de Contas da União" (Evento 8,
doc. 1). Para tanto, juntou aos autos o Parecer proferido pelo Procurador do TCU, Sérgio
Ricardo Costa Caribé (Evento 8, doc. 2) e dois Pareceres emitidos por Auditores daquele Órgão,
datados de 23/10/2014 e 20/10/2017 (Evento 9, docs. 2 e 3).
19. O primeiro Parecer foi emitido pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da
Segurança Pública (SecexDefesa), unidade do TCU que, após as diligências determinadas pelo
então Relator da Tomada de Contas, concluiu, em relação à BR.163/PA (Evento 9, doc. 2):
"71. Relativamente aos débitos alusivos às irregularidades 13 a 25, embora o
órgão concedente (DNER/DNIT) tenha dado por executado o objeto do
Convênio PG-108/94-00-execução de obras e serviços de construção
rodoviária na BR-163/PA, trecho Santarém/Rurópolis, e também não haja
elementos suficientes para formação de convicção a respeito da
execução plena da obra por parte das empresas que receberam os
pagamentos antecipados, a obra pode ser considerada concluída. Por
isso, as contrarrazões recursais pertinentes a esta obra podem ser acatadas e
os itens 13 a 25 do subitem 9.3 do Acórdão 6565/2009-TCU-2ª Câmara podem
ser tidos por insubsistentes." (Grifos nossos.).
20. Os demais Pareceres apenas concordam com o supramencionado. Assim, percebe-se que,
em momento nenhum, ficou comprovada a conclusão total das obras da BR.163/PA por meio
das empresas contratadas, mas, somente que a "obra pode ser considerada concluída". Ora,
disso não se tem dúvida, o Exército Brasileiro concluiu as obras não finalizadas pelas
contratadas.
21. Compartilhando deste entendimento, cito trecho da manifestação do representante da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:20:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216b8a70d6
PGJM Dr. Alexandre Carlos Umberto Concesi:
"2) Dos documentos ora apresentados pelo Requerente, extrai-se que,
tanto o Ministério Público junto ao TCU, quanto os órgãos de assessoramento
técnico daquela Corte de Contas, consideraram que as obras na BR-163
teriam sido concluídas e que, portanto, o débito imputado ao Requerente e a
outros responsáveis no Acórdão 6565/2009 deveria ser excluído. Nesse
sentido, por oportuno, destacamos o seguinte trecho do Parecer emitido pelo
Auditor Fábio Diniz de Souza, verbis:
(...)
2) Ocorre que, no acórdão desse eg. STM, que o Requerente
pretende rescindir, está expresso que a conclusão dos serviços na
BR-163 foi efetivada pelo Exército Brasileiro exatamente porque as
empresas contratadas não o fizeram em sua inteireza. E tal fato foi
provado pelo Oficio n° 071-AsseJurd, de 8 de agosto de 2007 (fls.
7.575/7.576), subscrito pelo Cel Ex Abner Gonçalves de Magalhães,
Chefe do Estado-Maior do Comando do 2º Grupamento de
Engenharia, informando que as "(...) obras na BR - 163, resultante de
convênio com o extinto DNER (...) foram realizadas e concluídas
pelo8oBECnst em 31 Dez 03".
3) Desse modo, verifica-se que o TCU, ao entender que as obras
foram concluídas, desconhece quem de fato as concluiu, ao
contrário desse eg. STM que, em trechos do acórdão prolatado na
Apelação 59-32.2012.7.08.0008, expressamente fez constar, verbis (fls.
10.334,10.335, 10.347, 10.412 e seguintes): (...)". (Grifos nossos.).
22. Portanto, os Pareceres do TCU não se mostram aptos a afastar a existência do delito
devidamente comprovado na esfera penal.
23. Ressalto, ainda, que se trata de Pareceres, ou seja, possuem caráter meramente opinativo.
Ademais, o Processo (Tomada de Contas Especial nº 018.530/2002-3) encontra-se pendente de
julgamento, tendo, inclusive, em 1º/4/2020, sido incluída na Pauta da Sessão Virtual da 2ª
Câmara prevista para 6/4/2020, sendo retirado no dia seguinte.
24. Portanto, resta-se claro que a defesa não apresentou qualquer fato novo capaz de
comprovar que a condenação se encontra eivada de error in judicando.".
14. Diante disso, conclui-se que as supostas provas novas apresentadas pela Defesa na Revisão Criminal, uma
vez analisadas frente ao Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 59-32.2012.7.08.0008, não apresentam
qualquer error in judicando passível de oportunizar a rediscussão da matéria decidida (e transitada em julgado)
na Apelação supracitada, por não preencher os requisitos do art. 551 do CPPM. Logo, a Decisão ora combatida
mostra-se acertada na medida em que não há respaldo jurídico para o conhecimento da Revisão Criminal nº
7000443-38.2020.7.00.0000.
Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão monocrática
proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000443-38.2020.7.00.0000, que não conheceu da Revisão, por ser
incabível, e lhe negou seguimento, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.